Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712767-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: ITAMAR DE MOURA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta por ITAMAR DE MOURA GOMES. Na origem, o agravado propôs demanda em face da ora agravante e da CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA. em que requereu: 1) “o reconhecimento de que a Tabela Fipe não deve ser utilizada como base para indenizar o requerente, tendo em vista que a tabela encontra-se defasada e, para que haja a real indenização no valor de mercado do veículo segurado, pleiteia-se pelo ressarcimento da quantia de R$ 265.012,97 (duzentos e sessenta e cinco mil e doze reais e noventa e sete centavos)”; 2) “subsidiariamente, caso não seja deferido a reparação pelo valor de mercado do veículo, pleiteia-se, pelo menos, a reparação dos itens retirados da apólice sem que houvesse autorização ou anuência do consumidor, ou seja, a reparação do dano material suportado no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigidos desde o dia do acidente até o efetivo pagamento”; 3) “a reparação dos prejuízos de ordem moral, uma vez que toda a situação narrada, supera o mero aborrecimento, pleiteando pelo ressarcimento no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”; 4) “condenação das requeridas a reparar o autor nos lucros cessantes no valor quantia de R$ 18.450,65 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) por mês de atraso, até que o autor seja devidamente indenizado para conseguir comprar outro veículo”. Em saneamento e deliberação sobre as provas, o juízo a quo fixou dois pontos controvertidos e inverteu o ônus probatório a favor do autor, ora agravado, nos seguintes termos: “Considerando o objeto da demanda e a posição das partes, declaro como controvertidos os seguintes pontos: a) Tendo em vista o pedido principal (letra “b”) da inicial: Qual o real valor do veículo: caminhão Ford/Cargo 2429 E 6x2 Turbo (E5) (EURO 5), ano 2016/2017, placa PRL-3724 à época em que houve o pagamento do prêmio pela seguradora. b) Tendo em vista o pedido subsidiário (letra “c”) da inicial: Afirma o autor que a renovação do seguro se dava de forma automática, mas que por erro da corretora as renovações ocorreram sem a cobertura do eixo adicional, do baú e, por fim, da cobertura para o Estado de São Paulo. Assim, o ponto controvertido é se houve ilícito civil por parte da corretora quando da renovação do contrato de seguro firmado entre o autor e a seguradora. 3) Ônus probatório: No presente caso, verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (arts. 2o. e 3o. do CDC). Dessa forma, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6.o, inciso VIII, do CDC), ocorrendo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não se trata, portanto, de uma medida automática, pois deve ser analisada pela magistrada a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade-adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, como é sabido, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Quanto à verossimilhança, as alegações do consumidor devem parecer verdadeiras. Os fatos narrados devem estar em sintonia com documentos mínimos, indiciários do direito que alega ter. Dessa forma, se não restarem preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC. No presente caso, entretanto, restou demonstrada a verossimilhança das alegações, pois o autor comprovou a relação jurídica com as requeridas e o pagamento do prêmio à época do assalto. De igual modo, verifico a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que o consumidor não possui conhecimentos vastos a respeito dos contratos de seguro. Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do autor. Assim, inverto o ônus da prova em favor do autor. A inversão, dessa forma, restabelecerá o equilíbrio processual entre as partes em litígio. 4) Das provas. Ambas as partes pleitearam a realização de prova pericial para que o valor do veículo segurado seja avaliado à época do pagamento do prêmio. Dessa forma, defiro a realização de prova pericial. (...) Tendo em vista a inversão do ônus da prova, o pagamento dos honorários deverá ser realizado pelas requeridas. Tudo feito, retorne o processo concluso para decisão. Quanto ao segundo ponto controvertido, a necessidade de realização de demais provas ocorrerá após a realização da perícia”. Em suas razões (ID 34693804), a agravante sustenta a ausência dos pressupostos para inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento e a reforma da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 34695517). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os argumentos da agravante não indicam a probabilidade de provimento do recurso, nem o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. A natureza de consumo da relação jurídica nem sempre implica a inversão do ônus da prova: há necessidade de presença de pressupostos específicos, conforme redação do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o qual garante ao consumidor a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. - grifou-se Na hipótese, como se observa da leitura da decisão recorrida, o juiz de primeiro grau analisou adequadamente os pressupostos da inversão ope judicis do ônus da prova. Destacou a presença da verossimilhança das alegações, bem como da hipossuficiência do consumidor. Ademais, não há perigo na demora. A perícia é a próxima prova a ser produzida e a agravante não explicou de que forma o depósito dos honorários periciais poderia causar-lhe um dano grave ou de difícil reparação. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator